Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-33.2021.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-33.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CIDINEY BENEDITO DA SILVA - CPF: 831.026.801-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANE KEILA DE ALMEIDA (POLICIAL MILITAR) (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 053.018.751-59 (ASSISTENTE), LUCELIA MARIA DE ARRUDA - CPF: 000.229.811-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-33.2021.8.11.0030

APELANTE: CIDINEY BENEDITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA OFENDIDA – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A palavra da ofendida assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente quando essas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-33.2021.8.11.0030

APELANTE: CIDINEY BENEDITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CIDINEY BENEDITO DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
(cf. Id. n.º 191042771)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que as “
provas colhidas restaram insuficientes
”, motivo pelo qual postula a sua absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 191042780).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 191042783).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 194051193).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000061-33.2021.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou CIDINEY BENEDITO DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/06,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 191042721):

“[...] Na data de 17 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, na residência particular, localizada na Avenida Principal, s/n. (fundo do Celso Agropecuária), Zona Rural, Distrito de Bom Jardim, Nobres-MT, o denunciado
CIDINEY BENEDITO DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Lucelia Maria de Arruda
.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar foi informada que a vítima havia sido agredida pelo ex-companheiro.

Ao chegarem no local, foi constatado que o denunciado estava alcoolizado, e após discussão,
desferiu um tapa no rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal
n. 620.1.02.2021.002158-01 (anexo) (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.14789 – fls. 05/07; Termo de Depoimento – fls. 10/13; Termo de Declaração – fls. 16/17; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – fls. 31/32). [...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal leve, circunstanciada pela violência doméstica e familiar contra a mulher.

Cumpre transcrever trecho da sentença:

“[...] A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 123.3.2021.937, boletim de ocorrência n. 2021.14789, laudo pericial n. 620.1.02.2021.002158-01, além das declarações da vítima e testemunha em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime de lesão corporal comprovou-se pelos depoimentos. Vejamos:

A vítima Lucelia Maria de Arruda ouvida em Juízo relatou que nesse dia estava em casa com seu filho quando o acusado Cidiney chegou a sua casa discutindo com ela e deu-lhe um tapa no rosto. Ato contínuo, ela o segurou pelo braço e seu filho foi chamar a polícia. Após esses fatos ainda mantiveram um relacionamento conjugal, mas não deu certo, razão pela qual, atualmente, mantém contato apenas superficial, porque ele trabalha próximo de sua casa.

O policial militar José Augusto dos Santos não se recordou dos fatos.

A policial militar Jane Keila de Almeida, ouvida em Juízo relatou terem sido acionados pelo filho da vítima, que estava na rua gritando por ajuda para sua mãe que estava ele sendo agredida pelo padrasto. Quando eles ingressaram na casa ele já estava imobilizado no chão da casa, mas o olho da vítima estava machucado.

O acusado não compareceu em Juízo para ser interrogado.

Pois bem. Da análise das declarações da vítima e da testemunha em Juízo, extrai-se que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal atribuída ao acusado restou amplamente comprovada, de modo que a condenação é a medida adequada.

Na hipótese dos autos, a vítima foi categórica ao esclarecer que foi agredida fisicamente por CIDINEY após discussão.

Destaco que muito embora seja difícil a elucidação dos fatos nos crimes cometidos no âmbito familiar, tendo em vista que na maioria das vezes sua ocorrência se dá de maneira “obscura aos olhares da sociedade”, a palavra da vítima, desde que condizentes com os demais elementos constantes nos autos, deve ter considerável relevância probatória.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, vejamos:

A palavra da vítima, se coerente com os demais elementos probatórios existentes no processo, é apta a ensejar a condenação. (HC n. 93.965/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 15/04/2008).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONFIGURAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Configura o crime de ameaça a promessa que incute medo à pessoa de sofrer mal injusto e grave que comprometa sua integridade corporal, moral ou patrimonial. A palavra da vítima, corroborada pelas demais provas testemunhais, são elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório pela prática de crime de ameaça. TJ/MT. Número: 83470. Ano: 2009. Magistrado: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

Corroborado com as declarações da vítima o laudo pericial nº 620.1.02.2021.002158-01 indica que a senhora Lucelia Maria de Arruda apresentava “(...)hematoma em face.(...) concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Lucelia Maria de Arruda apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso(...)” (sic).

Dessa forma, diante da confirmação da autoria e materialidade do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, não há que se falar, conforme pretendido pela Defesa em suas alegações finais, em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado CIDINEY BENEDITO DA SILVA, com qualificação nos autos nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06. [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Ao revés do que sustenta a defesa, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 191041887), boletim de ocorrência (ID. 191041888) e laudo pericial n. 620.1.02.2021.002158-01 (ID. 191042722), que atestou, por meio de perito oficial médico legista, a existência de vestígios de lesão corporal de caráter contuso, consistente em hematoma na face, condizente e contemporânea com a agressão física relatada pela vítima, assim como pela prova oral coletada na fase policial e confirmada em juízo.

Sobre a matéria, urge frisar que, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal e artigo 12, § 13º da Lei 11.340/06, o exame de corpo de delito direto/indireto, bem como os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde são meios aptos a comprovar a materialidade do delito.

Confira-se:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

“Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

(...) § 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.”

No caso sub examine, denota-se que
a materialidade delitiva restou comprovada, à saciedade, pelo laudo pericial n. 620.1.02.2021.002158-01 (ID. 191042722), isto é, prova pericial válida, aliada ao restante do plexo probatório, em especial à prova oral colhida na fase administrativa e em juízo
.

Com efeito, a ofendida Lucelia Maria de Arruda, ao ser auscultada na etapa indiciária, relatou o que se segue:

“(...) Que conviveu com o suspeito por 3 anos e estava separada há três meses; Que desse relacionamento não tiveram nenhum filho, mas o suspeito assumiu seus filhos menores os quais sua pessoa já possuía; Que CIDINEY nunca a ameaçou outras vezes, que nesta data, 17/01/2021 foi a primeira vez que ocorreu tanto a AMEAÇA quanto as AGRESSÕES; Que o motivo da separação ocorreu porque seu ex convivente vivia trabalhando longe e essa situação estava insuportável devido o distanciamento entre o casal; Que sua pessoa decidiu dar um basta no relacionamento mas CIDINEY não permitia dizendo que não aceitava o fim do relacionamento; Que na data de hoje, 17/01/2021, discutiram e, devido ao fato de seu ex convivente estar alcoolizado, ele se exaltou e ambos entraram em vias de fato; Que sua pessoa não sofreu mais nas agressões porque conseguiu se defender e evitou agressões mais severas; (...).” (ID. 191041894)

Retrocitada vítima, na sede judicial,
declarou que no fatídico dia estava em casa com seu filho quando o acusado Cidiney chegou no local discutindo com a declarante e lhe deu um tapa no rosto
. Revelou que, na sequência, a declarante segurou o increpado pelo braço e seu filho foi chamar a polícia. Externou que após esses fatos a declarante e o acusado ainda mantiveram o relacionamento conjugal, mas não deu certo, razão pela qual, atualmente, mantém contato apenas superficial com ele (ID. 191042770).

A corroborar, a policial militar Jane Keila de Almeida, inquirida em juízo, expôs que
foram acionados pelo filho da vítima, que estava na rua gritando por ajuda para sua mãe, haja vista que estava sendo agredida pelo padrasto, ora réu
. Explicou que quando ingressaram na casa, o implicado já estava imobilizado no chão, tendo sido constatado naquele momento que o olho da vítima estava machucado (ID. 191042770).

Registre-se, a propósito, que o recorrente Cidiney Benedito da Silva, ao ser interrogado perante a autoridade policial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (ID. 191042700), porém, o imputado, mesmo intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia (ID. 191042769).

Como se vê,
os elementos cognitivos constantes nos fólios comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas pelo laudo pericial juntado aos autos
.

Com efeito, mister salientar, por oportuno, que
a palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, as afirmativas devem ser enfatizadas pelo conjunto probatório existente nos autos para que estas tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença, o que ocorreu no caso em apreço, pois as declarações da vítima foram confirmadas pelo restante das provas constantes nos autos, como exposto em linhas volvidas, não havendo dúvidas de que o apelante perpetrou agressões físicas contra ela, consoante narrado na denúncia
.

Nesse sentido:

“A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual”. (TJMT, Enunciado Criminal 10)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE CONSUBSTANCIADA NO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO DO APELADO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “É insustentável a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, reveste-se de maior força probatória.” (TJMT, Ap nº 60371/2011)” (TJMT - Ap 167678/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 – Negritou- se)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - DECOTE DO SURSIS – INVIABILIDADE - DIREITO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ISENÇÃO - INVIABILIDADE. Estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito, sobretudo pelas seguras palavras da vítima e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Caso o réu entenda que a suspensão condicional da pena, nos termos impostos, é mais prejudicial que a própria pena aplicada, poderá recusar o benefício, quando da realização da audiência admonitória, pois se trata de um instituto facultativo. A prestação de serviços à comunidade somente pode ser aplicada às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. As custas processuais são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, restando inviável a isenção do pagamento.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.176704-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023 - Destacou-se)

Vê-se, assim, a existência de prova suficiente, especialmente produzida em juízo, sob a égide contraditório e ampla defesa, a supedanear o juízo condenatório expresso na sentença, não havendo que falar na ocorrência de vilipêndio ao comando do art. 155 do CPP.

Deste modo,
chega-se à conclusão da existência de conjunto probatório suficiente a ensejar o juízo de condenação pelo crime tipificado no art. 129, §9º, do Digesto Penal, tendo em vista a comprovação, à saciedade, da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual o pedido de absolvição face à alegada insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva não merece ser acolhido, eis que a sentença ora guerreada está em concordância com a legislação e entendimento jurisprudenciais pertinentes à espécie, portanto, escorreita
.

Logo, o pleito absolutório deve ser indeferido, porquanto
há provas seguras e concludentes a comprovar a prática do crime de lesão corporal leve, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, capitulado no art. 129, §9º, do Estatuto Repressor, pelo recorrente.

Ex positis, com os fundamentos delineados, o parecer é pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

[...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024